Tribunal: TJBA
Processo: 8006397-36.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006397-36.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MAISA OLIVEIRA NASCIMENTO Advogado(s): ISABELLA MARIA KLUBER ALBUQUERQUE APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM ACORDÃO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. INOCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por Maisa Oliveira Nascimento em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada contra ITAU UNIBANCO S.A. e PAGSEGURO INTERNET S.A. A controvérsia fática reside em transferências via PIX totalizando R$ 3.719,00 (três mil setecentos e dezenove reais), realizadas pela Autora sob a indução de um suposto funcionário do Banco Itaú, que alegava estar "protegendo" seus valores de transferências indevidas. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar a existência de responsabilidade das instituições financeiras, Itaú Unibanco S.A. e PagSeguro Internet S.A., pelos danos materiais e morais sofridos pela Autora em decorrência de golpe praticado por terceiro, mediante indução da vítima a realizar transferências via PIX. RAZÕES DE DECIDIR O golpe foi praticado por terceiro, configurando fortuito externo. A Autora realizou as transferências de forma voluntária, com uso de suas credenciais de segurança. As instituições financeiras atuaram como meras intermediadoras do pagamento. Não há provas de falha na segurança ou negligência dos bancos que contribuíram diretamente para o prejuízo. A Súmula 479 do STJ não se aplica quando há culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo. A parte Autora não comprovou nexo de causalidade entre a conduta dos bancos e o dano sofrido. Não há comprovação de danos morais extraordinários. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006397-36.2024.8.05.0113, em que figuram como apelante MAISA OLIVEIRA NASCIMENTO e como apelada ITAU UNIBANCO S.A. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.